Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. CONCLUSÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. ANTERIOR. CUMPRIMENTO DA PENA. CARTA DE GUIA. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Carta de Guia, embora não substitua o certificado de conclusão de ensino, é documento público, dotado de fé publica, com presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída por prova em contrário. No caso concreto, o apenado não comprovou erro material nas cartas de guia.
2. Se o apenado concluiu o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, conforme as cartas de guias anexadas aos autos, não faz jus a remição da pena, a contrario sensu do disposto no § 5° do art. 126 da LEP, segundo o qual “o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”.
3. Recurso conhecido e desprovido.